Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-62.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003446-62.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO FERREIRA - CPF: 217.272.318-56 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU RECURSO DE APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESCUMPRIMENTO - PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – NÃO COMPROVADO JUSTO MOTIVO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ARTIGO 290 DO CPC –
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

O recolhimento das custas processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art. 290 do CPC) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito.

Não comprovado justo motivo para a dilação pretendida, de rigor à aplicação do artigo 485, IV, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1003446-62.2024.8.11.0004

AGRAVANTE:

FABRICIO FERREIRA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
FABRICIO FERREIRA
contra decisão monocrática desta relatora (Id 255924157), que
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de origem que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC e por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, considerando que o autor deixou de recolher as custas processuais.

Em suas razões, a agravante alega que “
o agravante está passando por uma grave crise financeira e por isso não possui mais condições de pagar as custas judiciais. Impossibilitando o mais ainda em honrar com seus compromissos financeiros
” (sic).

Afirma que “
foi obrigado a adquirir dívidas onde são pagas até hoje, fora, toda as despesas gastas com alimentação, vestuários, família entre outras, fazendo jus ao Direito Constitucional à GRATUIDADE DE JUSTIÇA na forma da Lei no 1.060/50, pois não possui no momento condições financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seus familiares”
(sic).

Aduz que “
Reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é salvo melhor juízo inadmissível, pois estão cerceando o direito do agravante que claramente necessitado da gratuidade”
(sic).

Afirma que a não concessão do acesso à justiça gratuita vai contra o dispositivo constitucional previsto no art 5o inciso XXXV, na qual garante acesso à justiça a todos, diante dos fatos, e das provas, que seja enfim deferida a justiça gratuita.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso com a reforma a r. decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita (Id.

260888684).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão unipessoal desta Relatora, a fim de seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

A despeito do esforço argumentativo doa agravante,
a decisão monocrática deve ser mantida.

Isso porque
na hipótese, conforme se observa, o autor recorrente teve negado o pedido de gratuidade da justiça restando preclusa a matéria quanto a concessão da benesse assistencial, sendo determinado pelo juízo
a quo
o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, o que não foi cumprido pelo apelante.

Portanto, deve ser cancelada a distribuição, em face do previsto no artigo 290 do CPC, pois se trata de prazo peremptório, que deve ser cumprido conforme estabelecido em lei, nos termos do artigo 218 do CPC.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR –
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– ART. 290, CPC – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU– RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do C.P.C, mostra-se cabível nos casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas ou sem a devida complementação, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do C.P.C.

No caso, diante da inércia da Agravante e quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1034292-10.2020.8.11.0002, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2024)

Ademais, como bem ponderou o magistrado
a quo
a parte apresentou manifestação de dilação do prazo em 14/08/2024, porém até o momento da prolação da sentença que se deu em 23/09/2024 não juntou aos autos comprovante de pagamento das custas processuais, de modo que precluso o pedido.

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o
decisum
inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025